Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE BENS MÓVEIS. COMPLEXIDADE. DEMANDA AUTÔNOMA. NECESSIDADE. COMPANHEIRA. EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A discussão sobre o regime de bens e exclusão da companheira do processo de inventário encontra-se preclusa, pois resolvida em decisão anterior. Logo, não comporta rediscussão, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública.
3. O inventário não constitui procedimento adequado para dirimir questões de alta indagação que versem sobre bens e direitos do autor da herança.
4. O herdeiro que identificar preterição no direito de herança, em relação a bens cuja individualização e avaliação sejam complexas, deve recorrer a mecanismo processual autônomo, incompatível com o rito especial do inventário.
5. Recurso conhecido e não provido.